Tribunal: TJSP
Processo: 0028905-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028905-20.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente GUILHERME AUGUSTO BRACALE ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028905-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 0028905-20.2020.8.26.0000
Voto no 20 360 (8)
Impetrante/ Paciente: Guilherme Augusto Bracale Rocha
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Criminal da comarca de Araçatuba
Trata-se de habeas corpus, em causa própria
(carta de preso), ao argumento de que o impetrante/paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal, devido excesso de prazo no julgamento de
seu recurso - revisão criminal.
É o relatório.
Não se conhece da impetração.
A ação constitucional do “habeas corpus” destina-
se a remediar situações de iminente violência ou coação ilegal na liberdade
de locomoção, consoante o disposto no art. 647 do Código de Processo
Penal.
Não é o que se apura no presente feito, a teor do
quanto relatado.
Em consulta ao sistema e ao 'site' deste E.
Tribunal, verifica-se que houve recurso de apelação para esta Casa de
Justiça, com julgamento aos 24.06.2019, sob minha relatoria, com trânsito
em julgado já certificado, aos 18.07.2019, e não há o pleito de Revisão
Criminal alegado pelo peticionário.
Logo, nada existe para apreciação, tão pouco
resta a prover.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do
habeas corpus impetrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028905-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
MAURICIO VALALA
Relator